Tribunal: TJDFT
Processo: 0737631-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO NA ORIGEM. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR PROCEDIMENTO MÉDICO INDICADO AO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DOLOSA NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO DOENÇAS PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a viabilidade de afastamento liminar da obrigação, imposta à sociedade anônima agravante, de custear o procedimento médico indicado ao recorrido.2. A operadora do plano de saúde alegou, em sua causa de pedir, na origem, que a beneficiária omitiu dolosamente, por ocasião da contratação do plano de saúde fornecido pela agravante, especificamente no preenchimento da declaração de saúde, a preexistência da moléstia para a qual agora busca tratamento. 2.1. O Juízo singular, ao indeferir o requerimento de antecipação da tutela formulado pela recorrente, destacou que os elementos de prova que instruíram a petição inicial não são suficientes para a comprovação da prática ilícita atribuída ao demandado, bem como que não foi demonstrada a exigência de exames médicos prévios à celebração do negócio jurídico.3. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar, com segurança, que a recorrente tenha sido vítima de artifício ardiloso arquitetado pelo recorrido, em razão de eventual conduta dolosa praticada por ocasião da celebração do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. 3.1. Convém destacar que é atribuído à operadora do plano de saúde o ônus de verificar, de modo apropriado, no momento da contratação, a idoneidade da pessoa jurídica empregadora e os documentos referentes aos pretensos beneficiários, de acordo com a regra prevista no art. 15, § 3o, da Resolução Normativa ANS no 557/2022.4. Eventual desídia, por parte da recorrente, ao não efetuar de modo diligente a análise dos documentos apresentados pelo pretenso beneficiário, não pode ser utilizada como argumento prejudicial à consumidor. 4.1. Em acréscimo, embora exista previsão normativa que autorize a resilição unilateral do negócio jurídico nos casos de cometimento de ilícitos (art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998), é preciso considerar que não há nos autos do processo de origem a necessária prova a respeito da comunicação endereçada ao agravado, enviada pela ora recorrente, a respeito da resilição unilateral do contrato de plano de saúde. 4.2. Mesmo nesses casos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem ressaltado a necessidade de prévia notificação do beneficiário, sobretudo por ter, a pretensa irregularidade, no caso concreto, sido objeto de singela apuração unilateral efetuada pela operadora do plano de saúde.5. Percebe-se, assim, que os fatos articulados na causa de pedir, notadamente a configuração da conduta ilícita atribuída ao beneficiário, deverão ser elucidados mediante a instauração do contraditório. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.6. Recurso conhecido e desprovido.